Tribunal: TJDFT
Processo: 0716370-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. OMISSÃO. TETO RPV. EXISTENTE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Omisso o acórdão que não reanalisou a questão relativa ao teto da RPV, tal qual determinado em decisão do Supremo Tribunal Federal.
2. A Lei Distrital no 6.618/2020 alterou o art. 1o da Lei 3.624/2005, mudando o teto das Requisições de Pequeno Valor.
3. O Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 por vício de iniciativa na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000.
4. O Supremo Tribunal Federal deu provimento ao recurso extraordinário interposto em face do acórdão que analisou a Ação Direta de Inconstitucionalidade.
4.1. “Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706.” (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024).
5. Assim, necessário entender pela regularidade da lei e alterar a decisão agravada para determinar que as RPVs sejam expedidas observando-se o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Omissão sanada.
6. Recurso conhecido e provido. Com efeito infringente. Acórdão integralizado.